Tribunal: TJDFT
Processo: 0719811-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HELEN CAROLINE CARDOSO DE JESUS (agravante/autora) em face da decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais de n.o 0703592-16.2022.8.07.0019 (ID 36402195), proposta em face de UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA (agravada/ré), que indeferiu o pedido de tutela antecipada para determinar a realização de cirurgia de abdominoplastia, mastopexia com prótese e lifting de coxas. Narra a agravante (ID 36402192), em suma, que é beneficiária do agravado, que é um plano de saúde coletivo por adesão, e que as mensalidades estão sendo pagas corretamente. Relata também que, por ser portadora de obesidade mórbida grau II, foi submetida à cirurgia bariátrica em dezembro de 2018 e teve perda ponderal de 38 quilos. Ocorre que, segundo relata, após o procedimento vem sofrendo “grande perda de peso apresentou flacidez mamária e ptose grau III, abdome em avental com presença de Lipodistrofia difusa associada a flacidez, além de desconforto para a realização de suas atividades diárias e estresse psicoemocional, necessitando de cirurgia plástica pós bariátrica”, segundo prescrição medida (ID 36402192, pág. 5). Sustenta que a cirurgia pretendida não tem caráter estético e “tem por finalidade remover o excesso de pele, devolvendo à Agravante um corpo aceitável e o restabelecimento do convívio social.” (ID 36402192, pág. 9). Afirma que a tutela antecipada deve ser deferida porque “a verossimilhança da alegação consiste na relação jurídica entre as partes, na comprovação da existência da doença e necessidade da realização da cirurgia, na prova da infração aos artigos 6°, 39, do Código de Defesa do Consumidor, além dos Princípios Constitucionais como o da Dignidade da Pessoa Humana, e ainda a Lei no 9.656/98.” (ID 36402192, pág. 21). Quanto ao risco de dano irreparável, assevera que “está com dismofobia social, por conta de sua aparência, decorrentes do drástico emagrecimento, que ocasionou excesso de pele e de dobras difíceis de serem higienizadas e que causam sérios constrangimentos à paciente, que tem prescrição para realizar os procedimentos cirúrgicos de plástica abdominoplastia, mastopexia com prótese e lifting de coxas, conforme prescrição médica.” (ID 36402192, pág. 22). Requer, liminarmente, seja concedida a tutela antecipada para se autorizar o procedimento cirúrgico reparador pós-bariátrica. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando a decisão liminar. Sem preparo, por ter sido concedida a gratuidade de justiça nos autos de origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular, não vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo necessários à concessão da tutela de urgência postulada. O relatório médico de ID 124487613 dos autos de origem relata que a agravante foi submetida a cirurgia bariátrica em 7/12/2018 e que necessita de outras cirurgias reparadoras para o reestabelecimento da sua saúde e da qualidade de vida “com a maior brevidade possível”. Contudo, não há exposição de nenhuma razão médica à urgência dessas cirurgias reparadoras e também não verifico risco de vida à agravante que demande a concessão da liminar recursal. O lapso de mais de 3 anos desde a realização da cirurgia bariátrica evidencia isso. Se de fato houvesse risco de dano irreparável, a agravante não aguardaria tanto tempo para buscar suas pretensões. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal nos termos pleiteados. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora